Tribunal: TJES
Processo: 0022149-70.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO
ORDINÁRIA
–
SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS DOS FORMULADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – ACIDENTE EM SERVIÇO – AGENTE DE POLÍCIA – PROVA PERICIAL – CONCLUSIVA – INDICAÇÃO DE CONCAUSA ENTRE O INCIDENTE NARRADO NOS AUTOS E A DOENÇA PSIQUIÁTRICA QUE CULMINOU NA APOSENTADORIA DA APELANTE – RECURSO PROVIDO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1.

A
causa de pedir formulada pela ora apelante não está ligada à existência de doença grave ou moléstia profissional, como fez pretender a sentença apelada, mas, sim, quanto a doença desencadeada por acidente de serviço, sofrido no efetivo execício do cargo de Agente de Polícia (Agente de Presídio).
Sentença extra petita.
Causa Madura. Julgamento do mérito.

2.

C
onsta dos autos que na data de 07/12/1993, durante seu plantão na Delegacia de Polícia de Ibiraçu/ES, a ora apelante foi surpreendida pela fuga de um preso que a agrediu com uma faca, sendo que na tentativa de se defender acabou tropeçando e se lesionando, ocasião em que o detento empreendeu fuga. Aduz que além das lesões corporais e traumas psicológicos que se agravaram ao longo do tempo pelo exercício da função de agente de polícia, o incidente narrado culminou no diagnóstico de doença psiquiátrica que ocasionou a sua incapacidade laboral e consequente aposentadoria por invalidez permanente para o exercício do cargo, concedida, entretanto, sem nenhuma correlação com o acidente de serviço narrado
e com proventos proporcionais
.

3.

A
perícia médica produzida nos autos, sem citar a existência de
doença grave ou moléstia profissional,
constatou a existência de nexo de concausalidade entre os fatos ocorridos na data de 07/12/1993, durante o expediente laboral da apelante e a doença psiquiátrica que a acometeu e culminou em sua aposentadoria por invalidez.

4
.
A
aposentadoria da ora apelante deu-se unicamente em razão do evento narrado, conforme conclusão da prova pericial produzida nos autos. Nesta perspectiva, mostra-se injusto que a ora apelante receba proventos proporcionais, já que foi o acidente
em
serviço no exercício de sua função de
Agente de Polícia (Agente de Presídio)
que lhe retirou a capacidade laboral.

5
.
Tendo a apelante
ingress
ado
no
cargo público
em 1982,

portanto,
em período anterior à data da publicação da EC 41/2003,
de modo que se aplicam
a
s
disposiç
ões
constante
s
no art. 40,
§
1º, I da CF
(com redação
d
a EC 20/98,
vigente à época dos fatos
)
, o qual determina que a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente em serviço será integral, com base na remuneração do cargo efetivo.

6.
N
os termos da Decisão Monocrática confirmada pelo acórdão acostado
acostado aos autos e já transitado em
julgado,
aplica-se ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela prescrição as parcelas
vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a
09/07/2010
.

7.

Nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem se atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

8
.

Recurso provido.
Reconhecimento do acidente em serviço e condenação da autarquia apelada ao pagamento dos proventos de aposentadoria da apelante com base em seus proventos integrais a partir de 09/07/10, a ser apurado em liquidação de sentença
. Sucumbência redimensionada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022149-70.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBA CAVALCANTI RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO
ORDINÁRIA
–
SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS DOS FORMULADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – ACIDENTE EM SERVIÇO – AGENTE DE POLÍCIA – PROVA PERICIAL – CONCLUSIVA – INDICAÇÃO DE CONCAUSA ENTRE O INCIDENTE NARRADO NOS AUTOS E A DOENÇA PSIQUIÁTRICA QUE CULMINOU NA APOSENTADORIA DA APELANTE – RECURSO PROVIDO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1.

A
causa de pedir formulada pela ora apelante não está ligada à existência de doença grave ou moléstia profissional, como fez pretender a sentença apelada, mas, sim, quanto a doença desencadeada por acidente de serviço, sofrido no efetivo exercício do cargo de Agente de Polícia (Agente de Presídio).
Sentença extra petita.
Causa Madura. Julgamento do mérito.

2.

C
onsta dos autos que na data de 07/12/1993, durante seu plantão na Delegacia de Polícia de Ibiraçu/ES, a ora apelante foi surpreendida pela fuga de um preso que a agrediu com uma faca, sendo que na tentativa de se defender acabou tropeçando e se lesionando, ocasião em que o detento empreendeu fuga. Aduz que além das lesões corporais e traumas psicológicos que se agravaram ao longo do tempo pelo exercício da função de agente de polícia, o incidente narrado culminou no diagnóstico de doença psiquiátrica que ocasionou a sua incapacidade laboral e consequente aposentadoria por invalidez permanente para o exercício do cargo, concedida, entretanto, sem nenhuma correlação com o acidente de serviço narrado
e com proventos proporcionais
.

3.

A
perícia médica produzida nos autos, sem citar a existência de
doença grave ou moléstia profissional,
constatou a existência de nexo de concausalidade entre os fatos ocorridos na data de 07/12/1993, durante o expediente laboral da apelante e a doença psiquiátrica que a acometeu e culminou em sua aposentadoria por invalidez.

4
.
A
aposentadoria da ora apelante deu-se unicamente em razão do evento narrado, conforme conclusão da prova pericial produzida nos autos. Nesta perspectiva, mostra-se injusto que a ora apelante receba proventos proporcionais, já que foi o acidente
em
serviço no exercício de sua função de
Agente de Polícia (Agente de Presídio)
que lhe retirou a capacidade laboral.

5
.
Tendo a apelante
ingress
ado
no
cargo público
em 1982,

portanto,
em período anterior à data da publicação da EC 41/2003,
de modo que se aplicam
a
s
disposiç
ões
constante
s
no art. 40,
§
1º, I da CF
(com redação
d
a EC 20/98,
vigente à época dos fatos
)
, o qual determina que a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente em serviço será integral, com base na remuneração do cargo efetivo.

6.
N
os termos da Decisão Monocrática confirmada pelo acórdão acostado
acostado aos autos e já transitado em
julgado,
aplica-se ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela prescrição as parcelas
vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a
09/07/2010
.

7.

Nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem se atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

8
.

Recurso provido.
Reconhecimento do acidente em serviço e condenação da autarquia apelada ao pagamento dos proventos de aposentadoria da apelante com base em seus proventos integrais a partir de 09/07/10, a ser apurado em liquidação de sentença
. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
or

ELBA CAVALCANTI RODRIGUES
contra a sentença
digitalizada às fls. 397/380
,
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da Vara
Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
,
José Borges Teixeira Júnior,

na Ação Previdenciária ajuizada
em face do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES - IPAJM
,

que j ulgou im procedente s o s

pedidos iniciais
por considerar não estarem preenchidos os requisitos legais para o recebimento dos proventos integrais da aposentadoria por invalidez. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a assistência judiciária concedida à apelante.

Irresignad
a
,
a recorrente
alega
e suas razões recursais digitalizadas às fls.
383/408
, em resumo que
(a)

houve julgamento
extra petita
, em razão da análise de pedido e causa de pedir diverso dos limites da demanda
;
(b)

seu pedido é de retificação de aposentadoria por invalidez concedida com base no art. 129 da LC 46/94 para declará-la como decorrente de serviço, em razão de doença psiqui
á
trica adquirida pelos traumas sofridos em acidente de serviço sofrido em 07/12/93, nos termos do PAD 35858658
;
(c)

apresentou provas incontroversas que atestam o nexo causal entre a doença adquirida e o acidente reconhecidamente ocorrido no dia 07/12/93
;

(d)

a prova de sua incapacidade laboral foi, ainda, confirmada pelo petito do juízo (laudo de fl. 232/236 e 245).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a ora apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões elencadas.

Compulsando os autos, depreende-se que a ora apelante visa a revisão de sua aposentadoria por invalidez permanente concedida como decorrência de doença comum (fl.16) para a concessão de aposentadoria por acidente de serviço ocorrido em 07/12/93, tendo em vista o indeferimento de seu requerimento na seara administrativa (fl. 23).

Após a realização de perícia médica, a sentença apelada, considerando que o quadro apresentado pela ora apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses taxadas no art. 131 da LC 46/94, bem como que a doença que a acomete é preexistente e possivelmente se agravou com o episódio narrado na exordial, julgou improcedentes as pretensões autorais.

Contra a sentença proferida se insurge a ora apelante alegando, inicialmente, que houve julgamento
extra petita
, pois houve a
análise d
e
pedido e causa de pedir diverso dos limites da demanda.

A
nalisando atentamente os autos, verifica-se assistir razão à ora apelante. Senão, vejamos.

Como dito, a sentença apelada considerou que

de acordo com
a taxatividade do rol de doen
ç
as especificadas no art. 131 da LC 46/1994, a enfermidade registrada no laudo pericial n
ão
se enquadra nas hipóteses de doen
ç
a grave ou de moléstia profissional, previstas legalmente
para a obtenção da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Não obstante, a causa de pedir formulada pela ora apelante não está ligada à existência de doença grave ou moléstia profissional, como fez pretender a sentença apelada, mas, sim, quanto a doença desencadeada por acidente de serviço, sofrido no efetivo execício do cargo de Agente de Polícia (Agente de Presídio).

Portanto, pelo princípio da congruência, a sentença
apelada
revela-se
extra petita
,
uma vez que ancorou-se em causa de pedir e pedidos diversos dos formulados na inicial.
Assim, estando o processo
em condições de imediato julgamento
, passo, desde logo, a análise
do mérito da presente demanda
com base no §3º, III, do artigo 1.013, do CPC/15.

Assim, consta dos autos que na data de 07/12/1993, durante seu plantão na Delegacia de Polícia de Ibiraçu/ES, a ora apelante foi surpreendida pela fuga de um preso que a agrediu com uma faca, sendo que na tentativa de se defender acabou tropeçando e se lesionando, ocasião em que o detento empreendeu fuga.

Aduz que além das lesões corporais e traumas psicológicos que se agravaram ao longo do tempo pelo exercício da função de agente de polícia, o incidente narrado culminou no diagnóstico de doença psiquiátrica que ocasionou a sua incapacidade laboral e consequente aposentadoria por invalidez permanente para o exercício do cargo, concedida, entretanto, sem nenhuma correlação com o acidente de serviço narrado
e com proventos proporcionais
.

Conforme se infere de fl. 23, o pedido administrativo formulado pela ora apelante, publicado no Diário Oficial de 14/01/2008, não considerou o como Acidente de Serviço o fato acima narrado, ocorrido em 07/12/1993.

Por outro lado, a prova pericial produzida nos autos
para o deslinde da questão
, cujo laudo veio acostado às fls. 232/23; 245 e 252, diagnosticou a ora apelante com
“Transtorno depressivo recorrente, de humor, transtornos fóbicos-ansiosos”
(fl. 235).

Em resposta aos quesitos formulados, o perito do juízo afirmou que o transtorno com o qual a ora apelante foi diagnosticada
“se deu, à época de trauma psíquico em ambiente laboral, que promoveu o início sintomatológico da autora e por fim veio a gerar a aposentadoria por invalidez com uma característica em sua gênese fisiopatológica de
concausalidade entre ambos
”
(fl. 235 – sem grifos e destaques no original).

Adiante, ao refirmar que a aposentadoria por invalidez da ora apelante decorreu de incompatibilidade de suas funções laborais e a doença psiquiátrica instalada por trauma psíquico contundente em ambiente laboral que provocou o início do tratamento medicamentoso específico, concluiu o perito do juízo que a doença
“o início da sintomatologia se deu por volta do ano de 1993, à época do referido e aludido episódio psicopontual laboral, traduzido por fuga de presidiário, no município referenciado, com o início do tratamento médico ambulatorial específico acompanhado de uso de medicações psicoativas,
portanto vem a configurar o nexo de concausalidade ocupacional
, em que tal evento psicotraumático agudo vem a precipitar um desequilíbrio cognitiva do autor”
(fl. 245 – sem grifos e destaques no original).

Como se vê, a perícia médica produzida nos autos, sem citar a existência de
doença grave ou moléstia profissional,
constatou a existência de nexo de concausalidade entre os fatos ocorridos na data de 07/12/1993, durante o expediente laboral da apelante e a doença psiquiátrica que a acometeu e culminou em sua aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, co relação a concausalidade demonstrada para efeitos de aposentadoria por invalidez em situação semelhante, já decidiu esse E. Tribunal:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 46/94. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCAUSA DEMONSTRADA. APOSENTADORIA INTEGRAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência dos entes públicos possui fundamento constitucional no art. 40, § 1º, I, da CF/1998, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 2. O artigo 136 da Lei Complementar n.º 46/94 dispõe que “entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ “Anote-se que a teoria da concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional e o trabalho exercido pelo empregado”. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Restou comprovado que o agravamento e a incapacidade do autor, total e permanente, bem como o nexo de causalidade ainda que indireto (concausa) entre a doença acometida e as atividades laborais desenvolvidas durante o exercício da função pública como Perito Criminal da Polícia.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Remessa Necessária prejudicada. (TJ-ES - REEX: 00300724520138080024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 25/04/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2016).

Ainda n
esse contexto, o art. 198, I, da LC 46/94 – vigente à época dos fatos – assim dispunha:

Art. 198 – O servidor público será aposentado:

I – por invalidez permanente,
sendo os Proventos integrais quando decorrente de Acidente em serviço
, moléstia profissional ou doença, grave, contagiosa ou incurável, especificada no art. 134, e proporcionais, nos demais casos;

Ainda, segundo o art. 133 e incisos da LC 46/94:

Art. 133 -
Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações
:

I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III –
perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho
.
(sem destaques no original).

A Constituição Federal, ao disciplinar, em seu art. 40, §1º, I (com redação
d
a EC 20/98,
vigente à época dos fatos
)
1
buscava inibir, ao garantir proventos integrais àquele que se aposenta em razão de acidente de serviço, a falta de segurança que o Estado deveria fornecer aos seus servidores.

Isso porque todo servidor possui a legítima confiança de que, ao exercer suas atribuições funcionais, não estará sujeito a riscos que excedam aqueles próprios das funções do seu cargo.

No caso concreto, o acidente de serviço, cujos eventos são incontroversos nos autos, resultou de uma agressão sofrida pela ora apelante enquanto cumpria seu plantão junto à Delegacia de Ibiraçu/ES,
quando
foi surpreendida pela fuga de um preso que a agrediu com uma faca e, na tentativa de se defender, acabou tropeçando e se lesionando, ocasião em que o detento empreendeu fuga,
infortúnio que
para além dos danos físicos e psicológicos,
supera os riscos próprios do cargo que ocupava.

C
omo se vê, a aposentadoria da ora apelante deu-se unicamente em razão do evento narrado, conforme conclusão da prova pericial produzida nos autos. Nesta perspectiva, mostra-se ilegal que a ora apelante receba proventos proporcionais, já que foi o acidente
em
serviço no exercício de sua função de
Agente de Polícia (Agente de Presídio)
que lhe retirou a capacidade laboral.

Para corroborar,

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MÉDICA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. CONVERSÃO DO ARTIGO 129 PARA O 133 DA LC 46/94. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE.
AFASTAMENTO POR MAIS DE 24 MESES NÃO EXCLUI A EXIGÊNCIA DA INVALIDEZ PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decerto que a doença que a acometeu, diagnosticada como ¿Episódio Depressivo Moderado, sem sintomas somáticos. Cid F32.10¿ (fl. 327), desencadeou em razão dos diversos problemas ocorridos em seu ambiente de trabalho com o seu superior hierárquico, que redundou em processo administrativo disciplinar, tendo em uma oportunidade, inclusive, sido levada a uma Delegacia de Polícia em virtude de um Termo Circunstanciado, o que caracteriza, indene de dúvidas, acidente em serviço [...]. (TJ-ES - REEX: 00139725020118080035, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 16/02/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. LAUDO PERÍCIAL OFICIAL PROVENTOS INTEGRAIS. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS.
ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO. RETIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A aposentadoria por invalidez do regime próprio de previdência dos entes públicos encontra amparo na Carta Magna de 1988 em seu art. 40, § 1º, I, o qual prevê pagamento de proventos integrais em casos de invalidez permanente que decorra de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave II – Prevê o artigo 136 da Lei Complementar nº 46/94 que acidente em serviço constitui dano sofrido pelo servidor público que se relacione com o exercício do seu cargo.
III – Restando comprovada a aposentadoria por invalidez por acidente em serviço, torna-se forçoso o reconhecimento de sua aposentadoria na modalidade integral.
IV – Somente em relação ao índice do juros e da correção monetária merece retificação a sentença guerreada, a fim de adequar-se ao posicionamento desta Corte. V- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APL: 00361843520108080024, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Data de Julgamento: 14/03/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2017).

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – IPAJM – DIREITO DE PARIDADE DE PROVENTOS RECONHECIDO - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I – O Instituto de Previdência não observou que a aposentadoria por invalidez da autora se deu com base em acidente de serviço e que de conformidade com o que dispõe o art. 40, § 1º, I da CF, com a redação dada pela EC nº 41/2003 nestas hipóteses mister a concessão da aposentadoria com a observância da regra da paridade. II - Nesta senda, tem-se que a autora preencheu os requisitos elencados no art. 40, § 1º, inc. I, da CF, ou seja, a mesma é portadora de invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, tanto é, que o próprio Instituto de Previdência já reconheceu tal questão e a aposentou por invalidez. Por tal razão tem-se que esta enquadra-se na hipótese da exceção do aludido parágrafo primeiro. III - Desta forma, considerando o entendimento supra, assente o direito da autora e aqui recorrida a manutenção da presente ação, eis que a mesma faz jus ao recebimento da aposentadoria de forma integral e paritária, não se justificando os descontos efetuados. IV – Agravo interno conhecido e improvido. (TJ-ES - AGV: 00268013320108080024, Relator: Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 19/10/2015, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2015).

N
esta perspectiva, deve-se considerar, ainda, para o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelante que esta ingressou no
cargo público
em 1982,

portanto,
em período anterior à data da publicação da EC 41/2003.

Deste modo,
ao
s
cálculo
s
dos seus proventos não se aplicam as disposições constantes dos parágrafos, 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, conforme previsão inserta no art. 6º-A da EC 70/2012.

Aplica-se, por conseguinte, a disposição constante no art. 40,
§
1º, I da CF, o qual determina que a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente em serviço será integral, com base na remuneração do cargo efetivo.

P
or fim,
nos termos da Decisão Monocrática acostada às fls. 295/301, confirmada pelo acórdão acostado às fls. 318/325 (certidão de trânsito em julgado de fl. 327),
aplica-se ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela prescrição as parcelas
vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a
09/07/2010
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para
anular
a sentença apelada e,
nos termos do
§3º, III, do artigo 1.013, do CPC/15

(1)
julgar procedente a pretensão autoral
e
reconhecer que o evento ocorrido em 07/12/1993 foi decorrente de Acidente em Serviço, de modo que os proventos de aposentadoria
da apelante
devem ser calculados,
a partir de 09/07/2010
, com base em seus proventos integrais;
(2) condenar a autarquia apelada ao pagamento das diferenças sobre os proventos de aposentadoria da apelante, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem se atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Por fim, inverto os ônus da sucumbência para condenar a autarquia apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, a serem arbitrados após a liquidação do julgado (
inciso II, do §4º do art. 85 do CPC/15
).

É como voto.

1
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do §3º:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.